Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-16.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019742-16.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI - CPF: 046.660.771-70 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 513.470.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR FERREIRA AMORIM - CPF: 014.327.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEDRO DA CUNHA ALEXANDRE - CPF: 559.245.901-78 (VÍTIMA), MICHELLE MARIA DOS REIS AKERLEY MORAES - CPF: 041.729.451-47 (VÍTIMA), PRISCILA MARIA DOS REIS AKERLEY MONTEIRO DA SILVA - CPF: 722.483.191-34 (VÍTIMA), KING MOTORS LTDA - CNPJ: 41.318.287/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ASSISTENTE), GUILHERME DE CARVALHO BERTOLI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (3X) DESCLASSIFICADO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
1ª PRELIMINAR
DE
NULIDADE
–
BUSCA PESSOAL ILEGAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA PESSOAL –
2.
2ª PRELIMINAR
– NULIDADE
– AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO
DIREITO AO SILÊNCIO
DURANTE ENTREVISTA POLICIAL INFORMAL –
IMPERTINÊNCIA – NULIDADE RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
3.
MÉRITO
–
COMPENSAÇÃO INTEGRAL

DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – CORRETA COMPENSAÇÃO PARCIAL – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
PRELIMINARES REJEITADAS
–
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)”
(HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). No caso, em região conhecida como “ponto” de tráfico de droga, o réu tentou fugir ao avistar a viatura policial e “dispensou” ao chão três aparelhos de telefone celular, o que alertou os policiais gerando a fundada suspeita
apta a autorizar a busca pessoal.

2. Se toda a ação penal tramitou respeitando-se o contraditório e a ampla defesa e nenhum prejuízo ao réu, decorrente da eventual falta do “Aviso de Miranda” foi demonstrado, não há que se falar em nulidade processual;

3.

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
(Enunciado nº. 41, TCCR).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gabriel Ângelo Braga Avanzi
, contra a sentença anexada sob Id. 177368392, pela qual foi condenado como autor do crime de
Receptação simples
, por três vezes (art. 180,
caput
c/c art. 70, CP), à pena de
1 ano, 7 meses e 6 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o apelante arguiu
preliminares de
nulidade
,
das
provas obtidas por meio de revista pessoal não autorizada
e por
violação do direito ao silêncio
.
No mérito
,
almejou
a
compensação integral
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
na segunda fase (Id. 180466667).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição
das preliminares e
desprovimento
do recurso (Id. 182582163)
;
igualmente
a d.
PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 159201175):

“Apelação Criminal: Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. – I – Das Preliminares: – 1) Do pretendido reconhecimento da nulidade do processo em razão das provas obtidas decorrentes da busca pessoal realizada no apelante Gabriel, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. – Não acolhimento –Verifica-se que os policiais militares constataram, antes das buscas pessoais no apelante Gabriel, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de abordarem o suspeito, portanto, havia justa causa para tal. – Desta forma, no caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas. – 2) Almejado reconhecimento da nulidade do processo em razão da suposta violação ao direito constitucional ao silêncio do apelante Gabriel, que teria resultado em provas ilícitas. – Não ocorrência – Restou amplamente comprovado que, durante a abordagem do suspeito, não foi realizado um interrogatório, conforme levantado pela defesa do apelante Gabriel, porém, foram feitas apenas perguntas ao suspeito, uma mera entrevista, prática comum dos policiais em casos de fundadas suspeitas em atitudes praticadas por qualquer pessoa. – Ademais, também ficou demonstrado que nos atos posteriores, em sede policial, foram realizados, rigorosamente, os mandamentos constitucionais, eis que o apelante Gabriel foi devidamente cientificado acerca de seu direito ao silêncio, não havendo que se falar, portanto, na violação de tal direito. – II - Do mérito: – Pretendida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Gabriel. – Inadmissibilidade – O apelante Gabriel ostenta 03 (três) condenações transitadas em julgado em seu desfavor, conforme sua ficha de antecedentes criminais (Id. nº 177368255-Pág. 64/66), sendo que uma destas foi utilizada na segunda fase da dosimetria da pena como circunstância agravante, momento em que a magistrada de piso reconheceu a existência da atenuante confissão espontânea do apelante e procedeu com a parcial compensação. Desta forma, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, porém, tendo sido esta sobreposta pelas múltiplas reincidências em desfavor do apelante, não merece reparo a sentença recorrida, a fim de que seja realizada a compensação integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, como postulado pela defesa do apelante Gabriel. “Assim, em se tratando de acusado multirreincidente, como sói ser na hipótese, deve ocorrer a compensação parcial, prevalecendo a agravante sobre a atenuante.” (N.U 1012052-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023). – Pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Preliminarmente, a defesa sustenta
a
nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal
, sob o argumento de que não poderiam ter ocorrido sem fundadas suspeitas ou de autorização do apelante.

Apesar das alegações da defesa, verifica-se que a revista pessoal do apelante ocorrera, não apenas porque ele transitava em local conhecido pelos policiais como
área de tráfico de drogas ou porque ele tentou fugir ao avistar a viatura policial, mas, especialmente, porque ele dispensou ao chão três aparelhos de telefone celular, o que alertou os policiais gerando fundada suspeita apta a autorizar a medida invasiva.

Nos termos do art. 244 do CPP,
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Sobre a matéria, o STJ já decidiu que:

“(...) A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. (...)”
(AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

E também, este TJMT:

“(...) A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção. (...)” (N.U 0014118-65.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

De qualquer forma, a apreensão dos objetos produtos de crimes anteriores (três aparelhos de telefone celular) não decorreu da revista pessoal realizada no apelante, mas o próprio apelante os dispensou ao chão, de modo que os policiais apenas recolheram os objetos descartados. Eventual busca pessoal posterior, não resultou na produção de provas e, portanto, nada há que se falar em nulidade de provas obtidas mediante busca pessoal ilegal.

Portanto, considerando que a apreensão dos objetos sequer decorreu de revista pessoal e tendo em vista que a abordagem do apelante ocorrera em virtude de fundadas suspeitas, não há que se falar em nulidade de provas.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

PRELIMINAR – NULIDADE
–
VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO

Ainda em sede preliminar, a defesa sustentou a
nulidade do processo porque os policiais teriam interrogado informalmente o réu, sem prévia comunicação acerca do seu direito ao silêncio
.

No entanto, a não advertência ao réu acerca do seu direito ao silêncio em sede inquisitorial, seja durante entrevista informal dos policiais ou perante o delegado, por si só, não é causa de nulidade, até porque, a alegada nulidade tem caráter relativo e o prejuízo deve ser demonstrado.

In casu
, toda a ação penal tramitou respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de modo que nenhum prejuízo ao réu, decorrente da eventual falta do “Aviso de Miranda” quando da abordagem policial, foi demonstrado. P
elo contrário, ficou evidente a inexistência de prejuízo ao réu, pois, sua versão dos fatos apresentada em Juízo – de que não é o autor dos roubos dos aparelhos celulares e de que estava na posse deles, apenas, para revendê-los – foi acolhida pelo magistrado
a quo
, tanto que sua conduta foi desclassificada de Roubo majorado para Receptação simples, por três vezes (três vítimas).

Não fosse suficiente, é entendimento do STF de que
“(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)”
(AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).

Ademais, destaca-se o
entendimento do STJ, do qual coaduno, de que
"revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016)”
Vide HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017, o que, em tese implicaria em ofensa ao Princípio da Presunção de Não Culpabilidade.

Por fim, entendo que as nulidades que porventura ocorram em sede inquisitorial não repercutem necessariamente no âmbito do processo judicial, sendo esta a hipótese dos autos, na medida em que a ação penal tramitou respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tanto que o douto causídico logrou êxito em defender satisfatoriamente o apelante.

Nesse sentido:

“(...) Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a subsequente ação penal, bem como o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial, não acompanha o mesmo rigor para a fixação de competência para o processamento e julgamento de uma ação penal, (AgRg no HC n. 814.692/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/8/2023). [...] "[E]ventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC n. 586.321/AP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 28/8/2020). No mesmo sentido: "[e]ventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019) - (AgRg no RHC n. 176.926/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/5/2023). (...)” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Portanto, inexistindo qualquer prejuízo ao réu, pelas razões expostas,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Gabriel Angelo Braga Avanzi

foi condenado como autor do crime de Receptação, por três vezes (art. 180, caput c/c art. 70, CP), à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superadas as questões preliminares, sua defesa
almejou
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase, especialmente porque a multirrencidência do apelante já teria sido utilizada para exasperar a pena-base.

O magistrado primevo consignou na primeira fase dosimétrica que
“O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo 01 (uma) condenação já transitada em julgado (condenação pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos nº 0028157-10.2019.811.0042, cuja sentença transitou em jugado em 18/02/2021), que será valorada negativamente a título de maus antecedentes para a determinação da pena-base”
.

Apesar de ter mencionado que o réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos, o juiz exasperou a pena basilar do apelante em apenas 2 meses,
quantum
que entendo ser insuficiente até mesmo para a exasperação de uma única circunstância judicial negativa. Realmente, pois, acompanho o pacificado entendimento do STJ de que
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

O preceito secundário do crime de Receptação é de 1 a 4 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 3 anos (36 meses), que divididos por 8,
resulta em 4 meses e 15 dias
,

quantum
que seria proporcional e adequado para exasperação da pena-base em virtude de uma circunstância judicial negativa.

No caso, o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 2 meses por considerar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (personalidade e maus antecedentes). Assim, mesmo entendendo que a mera assertiva de que o réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos não é suficiente para exasperação da pena-base (e, portanto, deve ser neutralizada), deixo alterar a dosimetria da pena, neste ponto, por entender que os maus antecedentes (uma condenação definitiva por crime anterior) seriam suficientes, por si sós, para ensejar o acréscimo de 4 meses e 15 dias na reprimenda basilar. Todavia, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho a exasperação de 2 meses, adotada pelo juiz primevo.

Importante ressaltar aqui, que a manutenção do
quantum
de exasperação da pena basilar sob fundamento diverso daquele utilizado pelo magistrado
a quo
, não acarreta
reformatio in pejus
, uma vez, que a alteração dos fundamentos não acarretou situação mais gravosa ao apelante, apenas sua manutenção.

Sobre a matéria, trago à baila julgados do STF e STJ:

“(...) Não há falar em
reformatio in pejus
se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes (...)” (HC 161884 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018) Destaquei

“(...) Não se reconhece a ocorrência de
reformatio in pejus
nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018) Destaquei

“(...) somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. (...)” (AgRg no HC n. 787.581/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Diante do acima exposto, neutralizada a personalidade do apelante, conclui-se que a pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes, utilizando-se para tanto,
uma condenação definita
ostentada pelo ele.

Na segunda fase, em razão de outras duas condenações definitivas por crimes anteriores, o juiz aumentou a pena em 4 meses.

Assim, se o apelante ostenta três condenações definitivas, uma delas pode ser utilizada na primeira fase como maus antecedentes, enquanto as demais incidirão na segunda etapa como circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP, não havendo que se cogitar da incidência de
bis in idem
.

Acerca da matéria, colaciono jugado do STJ:

“(...) De acordo com entendimento desta Corte, "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou
bis in idem
qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) (...)” (AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

E desta e. Corte:

“(...) A reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em condenações distintas e com registro de trânsito em julgado anterior, sem que viole a Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça ou configure bis in idem, exatamente o caso destes autos nos quais se constatou a multirreincidencia do apelante. (...)” (N.U 1013073-78.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Prosseguindo, ressalta-se que, em virtude de duas condenações definitivas por crimes anteriores a pena do apelante foi recrudescida em 4 meses na segunda etapa (agravante da reincidência) e diminuída em 2 meses por incidência da atenuante da confissão espontânea. Ou seja, na segunda fase dosimétrica, o magistrado primevo utilizou uma das condenações definitivas para compensar com a atenuante da confissão espontânea e a outra serviu para recrudescer a reprimenda em apenas 2 meses (
quantum
inferior a 1/6 e que se mostra benevolente ao apelante, pois, acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) Diante da existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de
reincidência
, mostra-se adequada o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto). (...)”
(N.U 0006243-33.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Nesse contexto, verifica-se que a pena foi compensada parcialmente porque o apelante é multirreincidente.

É importante ressaltar o entendimento sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 41 da TCCR, de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Nesse sentido:

“(...) Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022)

Assim, entendo ser inviável a almejada compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na medida em que o apelante é multirreincidente, devendo ser mantida a compensação parcial operada.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024